Tribunal: TCU
Processo: 025.563/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por José Divino Pereira Lima contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1978/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de revisão interposto por José Divino Pereira Lima contra o Acórdão 898/2022-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas e da empresa E. Bispo Feitosa e Cia. Ltda., condenando-os ao pagamento do débito apurado, com aplicação de multa individual. Considerando que o recorrente se limita a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam seu exame em sede de recurso de reconsideração; considerando que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão, que se assemelha à ação rescisória no âmbito do processo civil; considerando que, desse modo, o recurso não atende aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992; considerando que exame efetuado pela unidade técnica constatou a não ocorrência da prescrição; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92 e nos arts. 143, IV, alínea "b", e 288, do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por José Divino Pereira Lima, ante o não atendimento dos requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 025.563/2018-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.395/2022-5 (Cobrança Executiva); Processo 021.398/2022-4 (Cobrança Executiva); Processo 021.397/2022-8 (Cobrança Executiva); Processo 021.396/2022-1 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: José Divino Pereira Lima (XXX.766.992-XX); e Bispo Feitosa e Cia Ltda (19.346.572/0001-55). 1.3. Recorrente: José Divino Pereira Lima (XXX.766.992-XX). 1.4. Unidade: Município de São João da Baliza/RR. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: Alexander Ladislau Menezes (226/OAB-RR), Daniele de Assis Santiago (617/OAB-RR) e outros, representando José Divino Pereira Lima. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.